Tribunal: TJMT
Processo: 1017273-49.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017273-49.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[I.M. DE ARAUJO - CNPJ: 06.106.258/0001-53 (RECORRENTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRIDO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1017273-49.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1017273-49.2024.8.11.0002

Recorrente:
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda

Recorrido
: I.M. de Araújo

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS
-

TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE -

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA RECONHECIDA – SÚMULA 19 TR/TJMT - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO - JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os fornecedores de serviços têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve a empresa responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica.
A ausência de comparecimento na audiência de conciliação e de contestação autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1017273-49.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1017273-49.2024.8.11.0002

Recorrente:
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda

Recorrido
: I.M. de Araújo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença

(Id. 251517675): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, aplicou os efeitos da revelia;
condenou a empresa recorrente a restituir o valor de

R$4.653,78(quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), bem como ao pagamento de R$2.000,00(dois mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 251517677): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 249500169):
postulou a manutenção da sentença e o não provimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1017273-49.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1017273-49.2024.8.11.0002

Recorrente:
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda

Recorrido
: I.M. de Araújo

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por I.M. de Araújo em face de Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor recorrido alega que possui um caminhão que faz transporte interestadual e que em 26/03/2024, ligou na central da recorrida para que fosse enviado o boleto referente aos débitos de fevereiro/2024, sendo informado que o gerente iria enviá-lo via
Whatsapp.

Aduz que solicitou a 2° via do boleto, no valor de
R$4.653,78(quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos)
e realizou o pagamento.

A recorrente
, no presente recurso, pretende
anular a sentença recorrida e os efeitos da revelia decretada, remetendo os autos à instância originária para que possa realizar sua defesa, sob o fundamento de que a citação não foi realizada em tempo hábil.

Ocorre que a Súmula número 19, das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso orienta a matéria quando diz o seguinte:

Súmula 19:
O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas;

Portanto não se afigura razoável a nulidade ou reforma da sentença
, tendo em vista que
a citação ocorreu em tempo hábil e a requeria não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou defesa.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PRODUTO VENCIDO – REVELIA – CONFISSÃO FICTA – DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO PELO PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONSUMO E DE CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS À SAÚDE - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, pois a recorrente pugnou pelo julgamento antecipado da lide na audiência de conciliação.

2.
A recorrida não apresentou contestação, incorrendo em confissão ficta, conforme disposto no art. 344 do CPC. Assim, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formulados pela recorrente
, no que se refere ter adquirido o produto da empresa recorrida, fora do prazo de validade.

3. O produto vencido é impróprio para o consumo, portanto a recorrente deve ser restituída no valor desembolsado.

4. A simples aquisição de produto vencido, por si só, não gera dano moral indenizável. Para tanto, é necessária comprovação da ingestão de tal produto e as consequências danosas daí decorrentes, o que não foi demonstrado no feito. Portanto, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1013046-24.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE VOO. DIFERENÇA DE 7 (SETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. REVELIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO SEM LASTRO PROBATÓRIO A SUSTENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VIAGEM COM CRIANÇA DE COLO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O atraso/cancelamento injustificado do transporte aéreo enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2. Hipótese dos autos em que o juízo a quo decretou a revelia por ausência de contestação e, diante da presunção da matéria fática, proferiu sentença de parcial procedência do pedido e condenou a empresa aérea em reparação por dano moral decorrente da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

3. A alegação de problemas climáticos adversos sem lastro probatório não elide a responsabilidade. Julgados desta Turma Recursal no mesmo sentido: N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023; N.U 1004276-71.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio Dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023.

4. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

5. Quantum arbitrado dentro do critério da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

(N.U 1017392-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)”.

Em face de tal fato processual, verifica-se que as matérias recursais arguidas pela recorrente não podem ser acolhidas por esta turma recursal.

À vista do exposto, não vislumbro fundamentação plausível para modificar o entendimento exarado na sentença de 1° grau.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1017273-49.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1017273-49.2024.8.11.0002

Recorrente:
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda

Recorrido
: I.M. de Araújo

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por I.M. de Araújo em face de Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor recorrido alega que possui um caminhão que faz transporte interestadual e que em 26/03/2024, ligou na central da recorrida para que fosse enviado o boleto referente aos débitos de fevereiro/2024, sendo informado que o gerente iria enviá-lo via
Whatsapp.

Aduz que solicitou a 2° via do boleto, no valor de
R$4.653,78(quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos)
e realizou o pagamento.

A recorrente
, no presente recurso, pretende
anular a sentença recorrida e os efeitos da revelia decretada, remetendo os autos à instância originária para que possa realizar sua defesa, sob o fundamento de que a citação não foi realizada em tempo hábil.

Ocorre que a Súmula número 19, das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso orienta a matéria quando diz o seguinte:

Súmula 19:
O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas;

Portanto não se afigura razoável a nulidade ou reforma da sentença
, tendo em vista que
a citação ocorreu em tempo hábil e a requeria não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou defesa.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PRODUTO VENCIDO – REVELIA – CONFISSÃO FICTA – DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO PELO PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONSUMO E DE CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS À SAÚDE - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, pois a recorrente pugnou pelo julgamento antecipado da lide na audiência de conciliação.

2.
A recorrida não apresentou contestação, incorrendo em confissão ficta, conforme disposto no art. 344 do CPC. Assim, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formulados pela recorrente
, no que se refere ter adquirido o produto da empresa recorrida, fora do prazo de validade.

3. O produto vencido é impróprio para o consumo, portanto a recorrente deve ser restituída no valor desembolsado.

4. A simples aquisição de produto vencido, por si só, não gera dano moral indenizável. Para tanto, é necessária comprovação da ingestão de tal produto e as consequências danosas daí decorrentes, o que não foi demonstrado no feito. Portanto, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1013046-24.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE VOO. DIFERENÇA DE 7 (SETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. REVELIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO SEM LASTRO PROBATÓRIO A SUSTENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VIAGEM COM CRIANÇA DE COLO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O atraso/cancelamento injustificado do transporte aéreo enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2. Hipótese dos autos em que o juízo a quo decretou a revelia por ausência de contestação e, diante da presunção da matéria fática, proferiu sentença de parcial procedência do pedido e condenou a empresa aérea em reparação por dano moral decorrente da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

3. A alegação de problemas climáticos adversos sem lastro probatório não elide a responsabilidade. Julgados desta Turma Recursal no mesmo sentido: N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023; N.U 1004276-71.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio Dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023.

4. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

5. Quantum arbitrado dentro do critério da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

(N.U 1017392-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)”.

Em face de tal fato processual, verifica-se que as matérias recursais arguidas pela recorrente não podem ser acolhidas por esta turma recursal.

À vista do exposto, não vislumbro fundamentação plausível para modificar o entendimento exarado na sentença de 1° grau.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 09/12/2024